Tribunal: TJDFT
Processo: 0717392-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717392-71.2022.8.07.0000 RECORRENTES: LEONARDO DA SILVA FAGUNDES, PRISCILLA HUGHES FAGUNDES RECORRIDA: CAMILLE LEMOS TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. 1. Não se conhece de agravo de instrumento que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão e fiel à coisa julgada. 2. O exercício regular do direito de defesa não caracteriza litigância de má-fé. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 125, 128, 264, 282, IV, 468 e 598, todos do CPC/73, 131 e 141, ambos do CPC vigente, asseverando, para tanto, inobservância ao tratamento igualitário às partes, além de ofensa aos limites objetivos do cumprimento de sentença, uma vez indevida a inclusão, pela contadoria judicial, dos juros compensatórios e multa, pois inexistente pedido nesse sentido na inicial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 125, 128, 264, 282, IV, 468 e 598, todos do CPC/73, 131 e 141, ambos do CPC vigente. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez da inclusão dos juros compensatórios e da multa, fazendo constar, verbis: “Os cálculos elaborados pela Contadoria estão de acordo com os limites objetivos delineados no título judicial e decisões subsequentes (id 43032077, p. 9-16, id 43032082, p.12 e id 43032147, p. 10 – a.p.). A decisão de id 43032147, p. 10 - a.p. -, com base no “documento de fl. 06” (id 43032070 - a.p.), estabeleceu os termos do cumprimento de sentença, segundo os quais “em caso de não pagamento da dívida na data pactuada, incidiriam: 1) pena convencional de 10%; 2) Juros moratórios legais desde a data da obrigação não cumprida; 3) juros compensatórios de 12% ao ano e 4) honorários advocatícios de 10%”, assim, incluímos nos cálculos as referidas parcelas. A decisão agravada guarda fidelidade ao título judicial (ids 43032077, p. 15; 43032082 - p. 12), que condenou os agravantes a pagarem juros remuneratórios e multa de 10%, esta convencionada pelas partes, sem nenhuma relação com o antigo CPC 475-J. Ressalte-se que o mandado de citação, penhora e avaliação expedido após a apreciação dos declaratórios, providos para corrigir o valor do débito – “R$ 125.000,00, valor que será corrigido monetariamente e acrescido dos juros e demais acréscimos pactuados às fls. 06/07” – (id 43032082, p. 12), contemplou a redação do título judicial, não fazendo menção à planilha de cálculos apresentada pela agravada antes da decisão dos declaratórios (id 43032082, p. 11).” (id 54711921, pág. 4). Assim, rever fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012